Tribunal: TJSP
Processo: 1006758-41.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Apelação cível interposta por H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra o Diretor Executivo da FAEPA. A impetrante questiona a homologação de resultado de licitação, alegando que a empresa vencedora, Griffo Engenharia e Construções Ltda, não comprovou a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Apelação cível interposta por H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra o Diretor Executivo da FAEPA. A impetrante questiona a homologação de resultado de licitação, alegando que a empresa vencedora, Griffo Engenharia e Construções Ltda, não comprovou a capacidade técnica exigida.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a empresa Griffo Engenharia e Construções Ltda comprovou a capacidade técnica exigida para a habilitação no processo licitatório, notadamente: (i) a experiência prévia de seus profissionais em obras de área assistencial (saúde) e (ii) experiência prévia da empresa com realização de cimbramento e rejunte epóxi.
III. Razões de Decidir
3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, afastada apenas mediante comprovação inequívoca de vício. De outro lado, a via do mandado de segurança não comporta dilação probatória, sendo necessária a comprovação imediata dos vícios alegados.
4. Os documentos apresentados demonstram experiência prévia em obras relacionadas à saúde.
5. Conforme esclarecido pela Divisão de Engenharia da FAEPA, o cimbramento e o rejunte epóxi são pressupostos da realização dos serviços comprovadamente realizados pela licitante, embora não tenham sido expressamente indicados nos certificados.
6. A licitação deve adotar o formalismo moderado, de forma que, uma vez comprovados os requisitos, não se exige a apresentação ulterior de certificados e atestados desnecessários.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece na ausência de prova inequívoca de vício. 2. A comprovação indireta de capacidade técnica é válida quando respaldada por normas técnicas e boas práticas.

Legislação Citada:
Lei no 14.133/21.
Regulamento de Compras e Contratações da FAEPA.